Tribunal: TJES
Processo: 5008600-44.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008600-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADVINA DAS GRACAS PASSIGATTI
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008600-44.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADVINA DAS GRACAS PASSIGATTI

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADVINA DAS GRACAS PASSIGATTI
contra a sentença (ID 11151199) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização, movida em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia tem origem na alegação autoral de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de cartão de benefício consignado nº 53 1366417/22, que afirma não ter celebrado. A sentença reconheceu a fraude, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco réu a restituir em dobro o valor de R$ 1.139,45 (totalizando R$ 2.278,90), bem como a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, autorizada a compensação com o montante de R$ 1.838,00 creditado na conta da autora.

Em suas razões recursais (ID 11151201),
a recorrente pleiteia, exclusivamente, a majoração da indenização por danos morais.
Sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para compensar o abalo sofrido e para punir a conduta da instituição financeira, considerando sua condição de pessoa idosa e a natureza alimentar de seus proventos.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal reside unicamente no
quantum
indenizatório. A recorrente alega que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença não atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Pois bem.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do abalo psicológico. A fixação do valor da indenização, contudo, deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, o julgador deve sopesar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes, a reprovabilidade da conduta do ofensor e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.

No caso concreto, a sentença condenou o recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, o que já repara o prejuízo material com um acréscimo de natureza punitiva. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado para compensar os transtornos e aborrecimentos suportados pela consumidora, que teve parte de seus proventos indevidamente retida. Tal montante se alinha aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, cumprindo a dupla função de reparar o dano e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira, sem configurar valor exorbitante ou irrisório.

Dessa forma, a manutenção do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença é medida que se impõe, porquanto atende aos critérios de justiça e equidade aplicáveis ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)